Tribunal: TJSP
Processo: 0000439-31.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E INVÓLUCROS DE COCAÍNA - CONFISSÃO DO RÉU EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM O AUMENTO. REDUÇÃO AO PISO.

REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 -

Ementa:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E INVÓLUCROS DE COCAÍNA - CONFISSÃO DO RÉU EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AUTORIZAM O AUMENTO. REDUÇÃO AO PISO.

REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 - CONCESSÃO – POSSIBILIDADE. Presentes os requisitos legais (sendo o réu primário, não portador de maus antecedente, inexistindo nos autos prova segura de que se dedicasse ao crime ou integrasse organização criminosa) de rigor a concessão do benefício – REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.